Tribunal: TJBA
Processo: 0002881-25.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002881-25.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO GOMES MOTA

Advogado(s)
:
NOELCI VIRIATO LEON

APELADO: HELIA MARIA DIAS BEXIGA

Advogado(s)
:
ANA PAULA BRIGIDO HOLANDA BEISL NOBLAT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 100.000,00 e pensionamento mensal equivalente a dois salários mínimos, em razão do óbito da vítima.

2 - A questão em discussão consiste em saber se os valores fixados a título de indenização por danos morais e pensionamento mostram-se excessivos diante das circunstâncias do caso concreto. Conclui-se pela adequação dos montantes arbitrados, por observarem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a jurisprudência em casos análogos, inexistindo desproporção apta a justificar a redução, impondo-se a manutenção integral da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator